Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-90.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020174-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARLON JEAN DA SILVA - CPF: 028.632.590-08 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a e. Relatora no julgamento do agravo interno interposto pela reclamada. No entanto, peço vênia para divergir quanto ao interposto pela parte autora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO – 1020174-90.2024.8.11.0001

Acompanho a e. Relatora no julgamento do agravo interno interposto pela reclamada. No entanto, peço vênia para divergir quanto ao interposto pela parte autora.

A pretensão formulada pela parte reclamante reside na majoração da condenação a título de dano moral.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada reduzindo a condenação fixada no ato sentencial de R$6.000,00 (seis mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais).

Todavia, infere-se que a redução aplicada restou consideravelmente intensificada ante as circunstâncias presentes nos autos.

Importa considerar no caso em exame que existe em desfavor da parte autora uma única anotação além daquela que se constitui como objeto da presente demanda.

Nesse sentido constata-se que embora tenha incidência o texto da Súmula nº 29 da TRU, a mitigação operada se mostra exacerbada a ponto de afastar da parte vencedora o sucesso que lhe fora conferido com a análise do mérito.

Assim, para a fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima e ainda no caso específico a existência de uma anotação posterior àquela objeto dos autos.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, entendo pela fixação de condenação no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários sucumbenciais, em desfavor da reclamante, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025